Tribunal: TJMT
Processo: 1008139-29.2020.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008139-29.2020.8.11.0000
EMBARGANTES: MAUD FARINELLI MAGALNHA E OUTROS
EMBARGADO: AIRTON PEREIRA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA E SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS NÃO DEMONSTRADAS – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA – TÍTULO ORIGINÁRIO DA PARTE AUTORA POSSUI REFERÊNCIAS – AS ÁREAS LITIGADAS TITULADAS SÃO DISTINTAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA SOBREPOSIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008139-29.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAUD FARINELLI MAGANHA - CPF: 214.257.258-80 (EMBARGANTE), JEFFERSON DE OLIVEIRA - CPF: 179.888.568-98 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO MAGANHA - CPF: 200.723.798-98 (EMBARGANTE), JOSIA MARA MAGANHA - CPF: 200.724.568-09 (EMBARGANTE), ELAINE MARIA MAGANHA BARONI - CPF: 374.234.338-61 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO BARONI - CPF: 828.129.858-87 (EMBARGANTE), SUELY MAGANHA - CPF: 030.025.538-16 (EMBARGANTE), ROSEMARIA MAGANHA ALVES NUNES - CPF: 799.036.068-34 (EMBARGANTE), ADER AUGUSTO MAGANHA - CPF: 145.859.718-07 (EMBARGANTE), MARLEN CASSIA MAGANHA - CPF: 290.510.568-26 (EMBARGANTE), MARCIO ROBERTO MAGANHA - CPF: 141.312.248-52 (EMBARGANTE), MARCELA PRIMO MAGANHA - CPF: 320.177.788-93 (EMBARGANTE), RONALDO APARECIDO MAGANHA - CPF: 047.235.858-85 (EMBARGANTE), SUELI CAPPELAZZO MAGANHA - CPF: 082.127.468-60 (EMBARGANTE), ONELIA MAGANHA - CPF: 252.387.198-09 (EMBARGANTE), ANTONINHO OBERDAN MAGANHA - CPF: 015.582.838-03 (EMBARGANTE), MARIA NILVA CAVERSAN MAGANHA - CPF: 044.383.998-07 (EMBARGANTE), SONIA REGINA BRESSAN MAGANHA - CPF: 334.140.478-37 (EMBARGANTE), GABRIELA FERNANDA MAGANHA - CPF: 445.026.278-60 (EMBARGANTE), ISABELA FERNANDA MAGANHA - CPF: 395.190.958-70 (EMBARGANTE), LUIZ FRANCISCO MAGANHA - CPF: 793.161.668-53 (EMBARGANTE), WANDERLEY JOSE MAGANHA - CPF: 047.235.868-57 (EMBARGANTE), ELOY ALVES NUNES - CPF: 959.815.358-49 (EMBARGANTE), SILVANA STOPA - CPF: 052.756.768-08 (EMBARGANTE), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (EMBARGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), ADRIANO REIS DA SILVA (ASSISTENTE), TIAGO BELINI - CPF: 320.973.558-11 (ASSISTENTE), AGROPASTORIL RIO PARDO LTDA - CNPJ: 00.508.269/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA DE PAIVA - CPF: 455.953.458-61 (ADVOGADO), NATHALIA DE PAIVA - CPF: 455.953.458-61 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA E SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS NÃO DEMONSTRADAS – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA – TÍTULO ORIGINÁRIO DA PARTE AUTORA POSSUI REFERÊNCIAS – AS ÁREAS LITIGADAS TITULADAS SÃO DISTINTAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA SOBREPOSIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1008139-29.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:

MAUD FARINELLI MAGALNHA E OUTROS

EMBARGADO:

AIRTON PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o apelo interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 204835183, a parte embargante aduz haver omissão na medida em que
“deixou a decisão proferida de se manifestar, expressamente, sobre os documentos que provam que os embargantes detiveram a posse da area em questão por 27 anos, pagando os impostos até o presente momento”
.

Pede que seja dado
“PROVIMENTO ao presente recurso, sanando a OMISSÃO da respeitável decisão”
.

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 206323677, aduzindo, em suma, a correção do julgado. Pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA E SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS NÃO DEMONSTRADAS – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA – TÍTULO ORIGINÁRIO DA PARTE AUTORA POSSUI REFERÊNCIAS – AS ÁREAS LITIGADAS TITULADAS SÃO DISTINTAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA SOBREPOSIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

Para o sucesso da pretensão reivindicatória, a parte autora deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

As razões determinantes para a improcedência foram, em suma, a ausência de demonstração de posse injusta dos requeridos, bem como a ausência de sobreposição dos imóveis das partes, sendo assinalado que o imóvel dos requerentes apelantes não está localizado na mesma área dos requeridos apelados.

No que tange à posse injusta dos requeridos, nada há que indique tal assertiva, isso porque, como bem assinalado na sentença recorrida, a titularização do imóvel deles ocorreu em 1984 junto à União, após procedimento administrativo que apurou que quem estava originalmente na posse desde 1976 era o Sr. Guido Diehl. As áreas tituladas das partes adversas não se confundem, não havendo sobreposição alguma, sendo, destarte, irrelevante a alegação de que os
“apelantes deterem a posse mansa e pacifica do imóvel por 27 anos, com título de propriedade legitimo”
, já que tal posse foi exercida sobre a área por eles titulada, a qual é diversa da dos requeridos apelados.

Partindo a discussão jurídica dos títulos apresentados pelas partes, infere-se que não procedem as alegações de posse injusta e de sobreposição de áreas, sendo a perícia conclusiva em dizer que as áreas tituladas e de posse das partes não se confundem em razão das referências naturais do título originário de propriedade da parte autora. Conclui-se que a parte autora não demonstrou os requisitos de posse injusta dos requeridos, sendo a assertiva pericial certeira ao indicar que os títulos originários das propriedades são distintos e não se sobrepõem, o que conduz à escorreita improcedência da pretensão reivindicatória e manutenção da sentença recorrida.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.
”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A questão apresentada pela parte embargante é refutada pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Analisando o teor da sentença recorrida, infere-se que não deve prosperar.

Neste contexto, como bem destacado no édito recorrido,
PARA O SUCESSO DA PRETENSÃO PETITÓRIA, A PARTE AUTORA DEVE COMPROVAR A REUNIÃO DE TRÊS ELEMENTOS: (I) DOMÍNIO DO AUTOR; (II) INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA E (III) POSSE INJUSTA DO RÉU
.

No caso,
lendo a sentença recorrida, infere-se que as razões determinantes para a improcedência foram, em suma, a
ausência de demonstração de posse injusta dos requeridos
, bem como a
ausência de sobreposição dos imóveis das partes
, sendo assinalado que
o imóvel dos requerentes apelantes não está localizado na mesma área dos requeridos apelados
.

Nesta toada, no que tange à aferição da alegação de posse injusta dos requeridos apelados, sublinho que
“o conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir”
(TJMT, N.U 0000817-07.2000.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

Neste tear,
no que tange à posse injusta dos requeridos apelados, nada há que indique tal assertiva
, isso porque, como bem assinalado na sentença recorrida, a titularização do imóvel deles ocorreu em 1984 junto à União, após procedimento administrativo que apurou que quem estava originalmente na posse desde 1976 era o Sr. Guido Diehl (o imóvel rural hoje denominado
Fazenda Marfal de propriedade dos requeridos foi adquirida em 2001 junto à Agropastoril Rio Pardo; a Agropastoril Rio Pardo adquiriu referido imóvel de Waldemar Jorge Filho e Dirce Aparecida Gomes Jorge; estes adquiriram referido imóvel rural de Décio Fernandes dos Reis, Doraci Neusa Rui dos Reis, Valdemar Luciano, Aparecida Garcia Vasque Luciano, Vanderlei Bassan e Irene Rodrigues Bassan; estes adquiriram de Guido Diehl, que, por sua vez, adquiriu junto à União Federal, em 1984)
.

Além disso,
reforçando a ilação de ausência de posse injusta, consoante se depreende da sentença recorrida, as áreas tituladas das partes adversas não se confundem, não havendo sobreposição alguma, sendo, destarte, IRRELEVANTE A ALEGAÇÃO DE QUE OS
“
APELANTES DETEREM A POSSE MANSA E PACIFICA DO IMÓVEL POR 27 ANOS, COM TÍTULO DE PROPRIEDADE LEGITIMO”
(SIC), JÁ QUE TAL POSSE FOI EXERCIDA SOBRE A ÁREA POR ELES TITULADA, A QUAL É DIVERSA DA DOS REQUERIDOS APELADOS
.

A propósito, transcrevo a clara conclusão da perícia judicial realizada (Id. Num. 102117812 - Pág. 8 na origem):

(...)

“4. CONCLUSÃO

Ao analisar o memorial descritivo do Titulo do Senhor Jose Mayrink da Silveira, as referências naturais descritas no memorial do Titulo DTC e na Matricula 27.576 QUE ANTECEDE A MATRICULA 96.70, nos permite afirmar que o imóvel denominado Lote Paulistana, não esta no mesmo local ou sobrepõe a Fazenda Marfal do Senhor Airton Perera
.

ABAIXO, apresentamos representação gráfica e memorial Descritivo que do Titulo primitivo em nome José Mayrink da Silveira, que deu origem a Fazenda Paulistana que em seguida deu origem a Matricula 27.576, QUE POSTERIOR deu origem a Matricula 9670.

Na REPRESENTAÇÃO GRÁFICA, o elemento natural presente e o córrego Desengano, assim como no memorial descritivo.

(...)
”
(destaquei)

Neste contexto, vale elucidar que
A PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA DEIXA CLARO QUE OS
“IMÓVEIS SE DIVERGEM QUANTO À LOCALIZAÇÃO, DESDE A EMISSÃO DOS RESPECTIVOS TÍTULOS”
, DESTACANDO QUE
“OS ELEMENTOS NATURAIS E CONFRONTANTES NÃO SE ASSEMELHAM EM AMBOS OS TÍTULOS, E NÃO SE REFEREM A MESMA LOCALIDADE, SENDO ASSIM, NÃO SE SOBREPÕE”
(resposta item 6.3, quesitos 1, 2, e 3 – Ids. Num. 102117812 – Pág. 11/12).

Melhor esclarecendo,
a perícia judicial aponta que no memorial descritivo do título de José Mayrink da Silveira as referências naturais descritas no memorial do Título DTC e na matrícula no. 27.576 (que originou a Fazenda ou Lote Paulistana dos autores; José Mayrinki da Silveira, adquiriu por compra do Estado de Mato Grosso, conforme título definitivo de 18-05-1965, reg. a fls 2, do livro 96, no DTC e transcrito sob matrícula 27.576, fls 266, do Livro 3-V, em 09-07-65 no RGI de Cuiabá) que antecede a matrícula no. 9.670 (Antônio Carlos Fernandes adquiriu por compra de José Mayrinki da Silveira, conforme escritura de 28/03/1979, fls 65/66 V do Livro 121a do 3o Oficio da Capital e matriculado sob n° 9670, fls 246 do livro 2-AD, em 10/04/1979), conduzem à inferência de que o atual imóvel denominado Lote Paulistana (Clodoaldo Palmiro Maganha e outros adquiriram por meio de contrato Particular de compra e Venda do Senhor Antônio Carlos Fernandes em 14 de Fevereiro de 1980, o imóvel rural denominada Fazenda Paulistana de área 1.200,00 hectares),
não está no mesmo local ou sobrepõe a Fazenda Marfal de propriedade do requerido Airton Perera
.

Neste sentido também é elucidativa a carta hidrográfica coligida na perícia Id. Num. 102117812 - Pág. 16:

(...)

Além disso, reforçando tal conclusão e refutando os apontamentos da assistência técnica da parte autora, o
expert
elucida na conclusão ulterior de Id. Num. 108861449 - Pág. 2 que
“ao analisar o memorial descritivo do Título do Senhor Jose Mayrink da Silveira, as referências naturais descritas no memorial do Título DTC e na Matricula 27.576 QUE ANTECEDE A MATRICULA 96.70, nos permite afirmar que o imóvel denominado Lote Paulistana, não está no mesmo local ou sobrepõe a Fazenda Marfal do Senhor Airton Perera”.

Assim,
PARTINDO A DISCUSSÃO JURÍDICA DOS TÍTULOS APRESENTADOS PELAS PARTES, INFERE-SE QUE NÃO PROCEDEM AS ALEGAÇÕES DE POSSE INJUSTA E DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS, SENDO A PERÍCIA CONCLUSIVA EM DIZER QUE AS ÁREAS TITULADAS E DE POSSE DAS PARTES NÃO SE CONFUNDEM EM RAZÃO DAS REFERÊNCIAS NATURAIS DO TÍTULO ORIGINÁRIO DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA
.

E o entendimento jurisprudencial não destoa do acima, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA –
DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADO – DOCUMENTOS INIDÔNEOS DESCONSTITUÍDOS POR PERÍCIA TÉCNICA
– DESLOCAMENTO DE ÁREA EVIDENCIADO –
REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CPC INEXISTENTE
S – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando as provas periciais e documentais são robustas e não deixam azo a interpretações incompletas, restando suficientes para firmar a convicção do juízo.
Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam, “(i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE). Se a perícia técnica e o parecer do amicus curiae afastam a alegação de domínio da área reivindicada em favor do autor, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a ausência dos requisitos do art. 1.228 do Código Civil, bem julgou improcedente a ação
.”
(TJ-MT - APL: 00036277120128110046 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/10/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/11/2019)

Portanto,
CONCLUI-SE QUE A PARTE AUTORA RECORRENTE NÃO DEMONSTROU OS REQUISITOS DE POSSE INJUSTA DOS REQUERIDOS APELADOS, SENDO A ASSERTIVA PERICIAL CERTEIRA AO INDICAR QUE OS TÍTULOS ORIGINÁRIOS DAS PROPRIEDADES SÃO DISTINTOS E NÃO SE SOBREPÕEM, O QUE CONDUZ À ESCORREITA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho a decisão recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa

É como voto.”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso, não se depreendendo,
por ora
, clara intenção maliciosa da parte embargante em recorrer, de modo que, deixo de aplicar a referida multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024